Tribunal: STF
Processo: RE 585620
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEGRALMENTE PROVIDO. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE DE ACORDO COM A DATA REQUERIDA PELO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Provido integralmente o recurso extraordinário, o termo inicial para a concessão da pensão por morte corresponde àquele requerido pelo recorrente em suas razões recursais, vale dizer, desde o requerimento administrativo. 




II - A elaboração de cálculo dos valores atrasados, com a definição dos juros e correção monetária, deve ser realizada pelo Juízo de origem, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.